Tribunal: STJ
Processo: 5000229-86.2021.8.21.0159
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846001 - RS (2025/0031584-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
DE LATICINIOS LTDA.
ADVOGADOS
: GUSTAVO JUCHEM - RS034421
CLAUDIA REGINA DE SOUZA BUENO - RS043313
ALEXANDRE MASSAU DA SILVEIRA - RS050766
SERGIO ROBERTO DA FONTOURA JUCHEM - RS0005269
AGRAVADO
: DEONILDA ROMAN PARISOTTO
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO SCHUH - RS081531
EMANUEL LUÍS CALVI RADAELLI - RS089952
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: ausência de negativa de prestação
jurisdicional e incidência das Súmulas 7 e 83, ambas do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48434262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 15:36:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 0d12dce3-6653-4946-ae0b-81700aca2383

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846001 - RS (2025/0031584-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
DE LATICINIOS LTDA.
ADVOGADOS
: GUSTAVO JUCHEM - RS034421
CLAUDIA REGINA DE SOUZA BUENO - RS043313
ALEXANDRE MASSAU DA SILVEIRA - RS050766
SERGIO ROBERTO DA FONTOURA JUCHEM - RS0005269
AGRAVADO
: DEONILDA ROMAN PARISOTTO
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO SCHUH - RS081531
EMANUEL LUÍS CALVI RADAELLI - RS089952
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: ausência de negativa de prestação
jurisdicional e incidência das Súmulas 7 e 83, ambas do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por LACTALIS DO BRASIL -
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LATICINIOS LTDA contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial.
de cobrança ajuizada por DEONILDA ROMAN PARISOTTO, em face
Ação:
de LACTALIS DO BRASIL - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LATICINIOS
LTDA, relativa à aquisição de leite in natura fornecido pela autora à empresa ré.
julgou procedente o pedido condenatório.
Sentença:
não conheceu da apelação da ora agravante, nos termos da
Acórdão:
seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA
JULGADA PROCEDENTE E IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO
Documento eletrônico VDA47629829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:10:07
Código de Controle do Documento: b88b2272-700c-40d8-a5b4-be8fd77cf8b3

CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA. RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO QUE REEDITAM OS FUNDAMENTOS
TRAZIDOS COM A CONTESTAÇÃO E ALEGAÇÕES FINAIS, SEM ATACAR A SENTENÇA
PROLATADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. UNÂNIME. (e-STJ Fl. 452)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
alega, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula 182/STJ,
Agravo interno:
reiterando os mesmos fundamentos recursais expostos em seu recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Não obstante as alegações apresentadas no presente recurso, verifica-se
que a parte agravante não apresentou argumentos novos aptos a afastar o
entendimento consolidado na decisão ora impugnada.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RS: ausência de
negativa de prestação jurisdicional e incidência das Súmulas 7 e 83, ambas do STJ.

- Da ausência de violação do art. 1.022 do CPC
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de violação do art. 1.022 do CPC,
tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.183.105/MG, Quarta Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 1.996.859/SP, Terceira Turma, DJe de
.
7/12/2023
4/5/2022

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
Documento eletrônico VDA47629829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:10:07
Código de Controle do Documento: b88b2272-700c-40d8-a5b4-be8fd77cf8b3

limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento
do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Registra-se que, conforme a jurisprudência desta Corte, “para que se
considere adequadamente impugnada a Súmula n. 7/STJ, o agravo em recurso
especial deve empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão
recorrido e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a
alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas” (AgInt no AREsp
2.224.243/DF, Terceira Turma, DJe
).
30/10/2024
Confira-se, ainda: AgInt no AREsp 2.385.441/MG, Quarta Turma, DJe
; AgInt no AREsp 2.225.910/RS, Quarta Turma, DJe
; AgInt no
18/4/2024
3/10/2024
AREsp 2.630.267/RS, Terceira Turma, DJe
.
30/10/2024

Do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
1/8/2017
26/10/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47629829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:10:07
Código de Controle do Documento: b88b2272-700c-40d8-a5b4-be8fd77cf8b3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.846.001 / RS
Número Registro: 2025/0031584-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50002298620218210159
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE LATICINIOS LTDA.
ADVOGADOS : GUSTAVO JUCHEM - RS034421
CLAUDIA REGINA DE SOUZA BUENO - RS043313
ALEXANDRE MASSAU DA SILVEIRA - RS050766
SERGIO ROBERTO DA FONTOURA JUCHEM - RS0005269
AGRAVADO
: DEONILDA ROMAN PARISOTTO
ADVOGADOS : MARCO AURÉLIO SCHUH - RS081531
EMANUEL LUÍS CALVI RADAELLI - RS089952
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE LATICINIOS LTDA.
ADVOGADOS : GUSTAVO JUCHEM - RS034421
Documento eletrônico VDA48410222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:25
Código de Controle do Documento: 330063c9-fa6a-418d-90cd-769fe42bd409

CLAUDIA REGINA DE SOUZA BUENO - RS043313
ALEXANDRE MASSAU DA SILVEIRA - RS050766
SERGIO ROBERTO DA FONTOURA JUCHEM - RS0005269
AGRAVADO
: DEONILDA ROMAN PARISOTTO
ADVOGADOS : MARCO AURÉLIO SCHUH - RS081531
EMANUEL LUÍS CALVI RADAELLI - RS089952
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:25
Código de Controle do Documento: 330063c9-fa6a-418d-90cd-769fe42bd409